Tribunal: CARF
Processo: 15504.725664/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou a lide dentro dos contornos do contencioso instaurado pela impugnação.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO SAT/RAT/GILRAT. ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE AUTODECLARADA. ALÍQUOTAS SAT/RAT/GILRAT DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO.
As discordâncias quanto ao cálculo do FAP devem ser discutidas junto ao órgão competente (Ministério da Previdência Social – MPS), nos termos da legislação pertinente.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre da legislação tributária guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da empresa.
PRÓ-LABORE INDIRETO. DESPESAS INCORRIDAS POR SÓCIOS REGISTRADAS NA CONTABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
O pagamento de despesas identificadas a partir de registros em conta contábil sob a responsabilidade de sócios, sendo despesas incorridas por sócios, reconhecidas como não dedutíveis pela empresa, configura-se como pró-labore indireto, sujeitando-se a incidência de contribuições previdenciárias devidas por contribuintes individuais.
GLOSA DE VALORES DEDUZIDOS EM GFIP. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A partir de glosa de valores deduzidos em GFIP por ausência de documentação necessária para a efetivação do reembolso declarado, não cabe em sede de julgamento de recurso voluntário, que foi protocolado desacompanhado de provas, outorgar prazo para que o sujeito passivo apresente elementos probatórios que já não foram apresentados na fase impugnatória ou com o próprio recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725664/2014-95
ACÓRDÃO
2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMAOS SANTOS CAVALCANTI SERVICOS E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade julgadora apreciou a
lide dentro dos contornos do contencioso instaurado pela impugnação.
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
–
FAP.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
DESTINADA
AO
FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT
DECORRENTE
DA
LEGISLAÇÃO.
As discordâncias quanto ao cálculo do FAP devem ser discutidas junto ao
órgão competente (Ministério da Previdência Social – MPS), nos termos da
legislação pertinente.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre da legislação tributária guardando
correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, em razão da atividade econômica preponderante exercida em
estabelecimento da empresa.
PRÓ-LABORE INDIRETO. DESPESAS INCORRIDAS POR SÓCIOS REGISTRADAS
NA CONTABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA.
O pagamento de despesas identificadas a partir de registros em conta
contábil sob a responsabilidade de sócios, sendo despesas incorridas por
sócios, reconhecidas como não dedutíveis pela empresa, configura-se
como pró-labore indireto, sujeitando-se a incidência de contribuições
previdenciárias devidas por contribuintes individuais.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
2
GLOSA DE VALORES DEDUZIDOS EM GFIP. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A partir de glosa de valores deduzidos em GFIP por ausência de
documentação necessária para a efetivação do reembolso declarado, não
cabe em sede de julgamento de recurso voluntário, que foi protocolado
desacompanhado de provas, outorgar prazo para que o sujeito passivo
apresente elementos probatórios que já não foram apresentados na fase
impugnatória ou com o próprio recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 772/808), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 756/761),
consubstanciada no Acórdão no 02-65.427 - 6a Turma da DRJ/BHE, de 27/4/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
3
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP.
As discordâncias quanto ao cálculo do FAP devem ser discutidas junto ao Órgão
competente, nos termos da legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRÓ-LABORE INDIRETO.
O pagamento pela empresa de despesas pessoais de sócios, configura pró-labore
indireto.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Quando a exigência fiscal sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos
autos a ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na
legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.058.593-0) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 18/30) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 15/9/2014 (e-fl. 4), foi bem sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações
quando necessárias:

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte, relativo à contribuição
devida à Seguridade Social, correspondente à parte patronal, inclusive a destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT,
e glosa de valores deduzidos indevidamente em GFIP, conforme descrito no
Relatório Fiscal de fls. 18 a 30.

Especificamente, o lançamento de ofício foi realizado para exigência de
contribuições não incluídas em GFIP e nem recolhidas em razão de 3 temáticas:
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
4
(i) Diferencial de alíquota RAT (RAT Ajustado pelo FAP), no
período de 01/2010 a 12/2011, inclusive décimo terceiro salário
de dezembro/2010 (13/2010) e dezembro/2011 (13/2011), em
razão de utilização de FAP a menor;
(ii) Gastos corporativos por sócios, extraídos da contabilidade,
escriturados como não dedutivos pela própria empresa;
(iii) Glosas de valores deduzidos/reembolsados indevidamente em
GFIP a título de salário-família, no período de 01/2010 a 12/2010.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 714/747), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 15/09/2014,
conforme Aviso de Recebimento às fls. 4, e apresentou impugnação em
15/10/2014, juntada às fls. 714 a 749. Na impugnação faz uma síntese fática, diz
ser a mesma tempestiva, e no mérito, aduz, em apertada síntese:

Nulidade do lançamento relativo à diferença de SAT/RAT, em razão de
omissão do FAP aplicável nos anos de 2010 e 2011, pois a fiscalização utilizou-se
de percentual presumido, resultando na possível majoração do tributo exigido; e
que por iniciativa própria, foi excluída do cadastro do SIMPLES Nacional em
30/09/2008, logo os dados referentes ao período-base para fins de apuração do
FAP aplicável em 2010 e 2011 não podem ser desconsiderados, calculando-se o
multiplicador correspondente ao período autuado nos termos do procedimento
previsto no item 2.5 da Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010.

Ilegalidade da majoração da alíquota do SAT/RAT pelo Decreto 6.957, de
2009, por ofensa aos pressupostos do artigo 22, II, §3o, da Lei 8.212/91,
configurando abuso do exercício do poder de regulamentar, e desconsideração
pelo ente público da base estatística de acidente de trabalho.

Nulidade do lançamento, relativo às contribuições incidentes sobre
remuneração indireta dos sócios, pois baseado em mera presunção simples, não
autorizada pela legislação e em desconformidade com o que prescreve o artigo
142 do CTN.

As viagens e gastos adjacentes ocorreram enquanto os sócios estavam a
representar os interesses da Autuada, sendo estes custos da atividade.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
5

A interpretação do que é necessário à atividade da empresa é substancial
para a adição ou não na apuração do lucro real. A operacionalidade bem como os
outros gastos essenciais são basicamente os pilares para esta interpretação.

A caracterização das despesas como necessárias ou não são importantes
somente para apuração do Imposto de Renda e CSLL segundo a legislação, sendo
irrelevante referida caracterização para distinção das despesas para fins de
Contribuições Previdenciárias.

Sendo assim, não pode ser condenada pelo seu conservadorismo, ao não
lançar despesas de viagem e alimentação dos sócios enquanto estiverem
representando os interesses da sociedade, o que resta claro através das despesas
relacionadas nas faturas de cartão de crédito.

As conclusões do Agente Fiscal se baseiam em meras conjecturas, fruto de
mera presunção e de sua avaliação e interpretação pessoal ante os fatos
apresentados. Em outras palavras, a conclusão da fiscalização calcou-se
exclusivamente em indícios, sendo inegável reconhecer padecerem de absoluta
ilegalidade, o que impõe a imediata cassação do ato.

Portanto, diante da ausência de provas dos fatos que ensejaram as
exigências fiscais, o que é indispensável à constituição do crédito tributário, falta
convicção das infrações apuradas no Auto de Infração ora combatido, deve ser
declarada a nulidade do lançamento em decorrência do cerceamento de defesa.

Em relação ao lançamento de glosa dos valores compensados a título de
salário-família, alega que está com dificuldade em localizar os documentos
comprobatórios, portanto requer dilação de prazo para apresentá-los.

Requer:

a) seja recebida e processada a impugnação;

b) seja declarada a nulidade do Auto de Infração, ante a incerteza em
relação à forma de cálculo do FAP no período em que não se submetia mais às
regras do regime do SIMPLES Nacional, o que impõe vícios nos elementos
constitutivos do crédito tributário;

c) seja reconhecida a ilegalidade do Decreto no 6.957/2009 no tocante à
majoração do Fator Acidentário de Prevenção ao CNAE da empresa, e a
consequente nulidade do lançamento;

d) diante da ausência de provas dos fatos que ensejaram as exigências
fiscais relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre os pagamentos
de faturas do cartão de crédito corporativo, que seja declarada a nulidade do
lançamento em decorrência do cerceamento de defesa;

e) dilação de prazo para a juntada dos documentos relacionados no art. 67
da Lei 8.213/91, a fim de comprovar a legalidade dos reembolsos realizados a
título de salário-família;
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
6

f) seja autorizada a juntada posterior de documentação suplementar que
está sendo levantada, nos termos do §6o do art. 21 do Dec. 70.235/72;

g) que todas as intimações atinentes ao processo sejam realizadas
exclusivamente, em nome do advogado, sob pena de nulidade.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Outrossim, em caráter preliminar, sustenta a nulidade da decisão recorrida.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, houve oferta de memoriais reiterativos da
tese de defesa, mas também alega preliminar de nulidade do auto de infração por suposto vício na
base de cálculo do lançamento. Explica que se busca a cobrança de supostas incorreções na GFIP
das competências de 01/2010 a 13/2011, sob o fundamento de que a recorrente aplicou alíquota
de FAP de 0,5%, quando deveria ser 1%, para empresas optantes do Simples Nacional nos anos
anteriores ao fato gerador. Na sequência alega que foi excluída voluntariamente do Simples
Nacional em 30/09/2008, não estando mais sujeita às regras desse regime à época dos fatos
geradores. Diz, assim, que houve incorreção na subsunção do fato à norma e na base de cálculo do
crédito tributário, o que invalida o lançamento, ensejando o cancelamento do crédito tributário,
nos termos do art. 142 do CTN.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
7
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 12/5/2015, e-fl. 770, protocolo recursal em 5/6/2015, e-fl. 772), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual,
inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade processual
decorrente da alegada falta de motivação da decisão recorrida.
Sustenta que não se analisou os argumentos da defesa, que há cerceamento de
defesa e violação da ampla defesa. Diz que a decisão não é fundamentada. Alega violação ao
disposto no art. 93, inciso IX, e art. 5o, inciso LV, da Carta Magna, art., 2o, incisos I, VI, VIII, X e XII,
bem como ao art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, e arts. 59 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pondera que não se analisou os argumentos de que a alíquota do FAP aplicada não
considera a exclusão do SIMPLES Nacional em 30/09/2008 e, adicionalmente, a base de cálculo
sobre gastos com cartão de crédito é incorreta, pois os valores autuados seriam maiores que o da
própria fatura do cartão.
Alega que a decisão de piso não analisa tais argumentos que estavam em
impugnação protocolado tempestivamente.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A decisão recorrida apreciou os pontos alegados omissos em suas razões de decidir,
embora não os tenha acatado.
Entendo que houve a apreciação quando a decisão externou em relação ao FAP que
a sua fixação compete ao Ministério da Previdência Social (MPS), logo se houve exclusão do
SIMPLES e se, por eventualidade, deveria ser recalculado o FAP, então a discussão deveria ser
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
8
tratada junto ao MPS. Como não houve a discussão em órgão competente, então se aproveitaria o
FAP extraído a partir de dados do MPS.
Adicionalmente, entendo que houve a apreciação quanto a irresignação sobre a
base de cálculo dos gastos com cartão de crédito, pois a decisão recorrida assenta que o
lançamento se baseou em presunção a partir dos valores apurados na escrituração contábil do
contribuinte, na conta de “Despesas 18480 - OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS”, de modo que
competiria ao recorrente produzir a prova em contrário e não o fez no entender do julgado.
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar.
- Preliminar de nulidade do auto de infração
Em memorias, o recorrente alega que há nulidade do auto de infração por suposto
vício na base de cálculo do lançamento.
O tema seria inovador e poderia se discutir se é, ou não, caso de conhecimento, no
entanto compreendo pelo alegado que se cuida, em verdade, de tema afeto ao mérito. Então, será
enfrentado no contexto do mérito.
Ora, o recorrente explica que se busca a cobrança de supostas incorreções na GFIP
das competências de 01/2010 a 13/2011, sob o fundamento de que ele recorrente aplicou
alíquota de FAP de 0,5%, quando deveria ser 1%, para empresas optantes do Simples Nacional nos
anos anteriores ao fato gerador.
Na sequência alega que foi excluído voluntariamente do Simples Nacional em
30/09/2008, não estando mais sujeito às regras desse regime à época dos fatos geradores. Diz,
assim, que houve incorreção na subsunção do fato à norma e na base de cálculo do crédito
tributário, o que invalidaria o lançamento, ensejando o cancelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 142 do CTN.
Ocorre que, a discussão é quanto ao RAT Ajustado em razão do FAP a ser
considerado, tema abordado no mérito. Não há nulidade do lançamento em aspecto de
formalidade se a autoridade administrativa aplicou a legislação que rege a matéria.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere, basicamente, a 3 discussões: a) RAT Ajustado em razão do FAP a ser
considerado; b) remuneração de sócios por meio de cartão corporativo identificado em
contabilidade; e c) glosa de reembolso indevido de salário-família.
Passo ao enfrentamento temático.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
9
- RAT Ajustado em razão do FAP a ser considerado
O recorrente sustenta que a alíquota do FAP aplicada não considera a exclusão do
SIMPLES Nacional em 30/09/2008.
Ocorre que, o FAP foi extraído a partir de dados informados pelo Ministério da
Previdência Social (MPS), ademais o recorrente não comprova eventual recurso junto ao MPS ou,
alternativamente, que nos sistemas informatizados do MPS o multiplicador fosse outro diverso do
anotado no lançamento de ofício.
O que se tem é um diferencial de alíquota RAT declarado a menor (RAT Ajustado
pelo FAP), no período de 01/2010 a 12/2011, inclusive décimo terceiro salário de dezembro/2010
(13/2010) e dezembro/2011 (13/2011), incidente sobre folha de pagamento de segurados
empregados, em razão de ter o recorrente utilizado FAP (multiplicador) 0,5 quando o correto seria
1,0. Com o uso do multiplicador 0,5 reduziu-se artificialmente a alíquota RAT gerando um RAT
ajustado indevido.
A utilização obrigatória do RAT neutro (1) se deve ao fato que para o cálculo anual
do FAP se utiliza os dados de dois anos imediatamente anteriores ao ano de processamento, nos
termos do item “2.5” do Anexo da Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31/05/2010 (DOU de
14/06/2010), estando anotado nos sistemas do MPS, logo, como a empresa era optante pelo
SIMPLES em período anterior a 2010, o FAP utilizado para 2010 e 2011 deve ser 1,0000, mas
também porque é o FAP que se extrai dos sistemas do MPS.
Ora, o FAP é divulgado pelo MPS, em seu sítio na Internet, juntamente com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a
verificação, por parte da empresa, do seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE.
Quando a empresa discorda do FAP, ela precisa controverter o assunto diretamente
no MPS, em contencioso próprio e de competência específica, tudo conforme previsto no art. 202-
B do Decreto no 3.048, de 1999, além da previsão à época dos fatos geradores de disposições na
Portaria Interministerial MPS/MF no 329, de 10/12/2009, artigo 1o (para o ano de 2010) e na
Portaria Interministerial MPS/MF no 451, de 23/9/2010, artigo 5o (para o ano de 2011).
O RAT da empresa para sua atividade preponderante é grau de risco 3% e foi
declarado correto nestes particular, sendo declarado indevidamente apenas o FAP (multiplicador)
com utilização de FAP 0,5 para reduzir a alíquota RAT Ajustado devida, então foi correto o
lançamento da exigência da diferença.
De mais a mais, alegação de ilegalidade da majoração da alíquota do SAT/RAT pelo
Decreto no 6.957, de 2009, não se sustentam, forte na constitucionalidade do art. 22, II, §3o, da Lei
no 8.212.
No caso concreto o próprio contribuinte indicou e informou a sua atividade
preponderante por CNAE, sendo correspondente, a partir de 01/2010, a alíquota de 3%.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
10
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição destinada
ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade econômica
preponderante quando houver apenas um registro1. A matéria é assentada na jurisprudência
(Súmula STJ no 351) e em ato declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011)
ao aprovar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Importante pontuar, pela ocasião, ser forte a jurisprudência no sentido de não
haver ilegalidade no Decreto no 6.957, de 2009, que alterou o Decreto no 3.048, promovendo o
reenquadramento de atividades econômicas quanto ao grau de risco envolvido, para os fins do
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, observadas as alíneas “a”, “b” e “c”. Aliás, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no leading case RE 677.725 (Tema 554) firmou ementa assentando:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA
DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA
PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-
A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO
CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5o, INCISO II; 37; 146, INCISO
II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4o.
1. O sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da
Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários
decorrentes das doenças ocupacionais.
2. A Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado
nos artigos 7o, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88.
3. O sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da
Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas
com maior sinistralidade por atividade econômica.
4. O enquadramento genérico das empresas neste sistema de financiamento se dá por
atividade econômica, na forma do art. 22, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei no 8.212/91,
enquanto o enquadramento individual das empresas se dá por meio do Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), ao qual compete o dimensionamento da sinistralidade por empresa,
na forma do art. 10 da Lei no 10.666/2003.
5. A Suprema Corte já assentou a constitucionalidade do art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
verbis: EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei
9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o,
II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao
art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de

1 Não prevalece a tese Fazendária no sentido de que o critério para identificação da atividade
preponderante seria o maior número de segurados da empresa como um todo (grau de risco da empresa e
não de cada estabelecimento).
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
11
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade
de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei
7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4o da mencionada
Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II,
e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio
e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a
questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o
contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04-04-2003), o que se
aplica as normas ora objurgadas por possuir a mesma ratio.
6. A lei que institui tributo deve guardar maior densidade normativa, posto que deve
conter os seus elementos essenciais previstos em lei formal (art. 97, CTN), a saber os
aspectos material (fatos sobre os quais a norma incide), temporal (momento em que a
norma incide) e espacial (espaço territorial em que a norma incide), assim como a
consequência jurídica, de onde se extraem os aspectos quantitativo (sobre o que a norma
incide - base de cálculo e alíquota) e pessoal (sobre quem a norma incide - sujeitos ativo e
passivo), elementos do fato gerador que estão sob a reserva do princípio da legalidade
tributária (art. 150, I, CRFB/88) (FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação
Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 8), premissas atendidas no caso sub examine.
7. O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
guarda similaridade com a situação do leading case no RE 343446, Relator Min. CARLOS
VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 04/04/2003, posto norma a ser
colmatada pela via regulamentar, segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
da Previdência Social, verbis: Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por
cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em
conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e
custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social.
8. As alíquotas básicas do SAT são fixadas expressamente no art. 22, II, da Lei no 8.212/91,
restando ao Fator Acidentário de Prevenção (FAP), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003,
a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado por estas
alíquotas básicas, para somente então ter-se aplicada sobre a base de cálculo do tributo.
9. O FAP, na forma como prescrito no art. 10 da Lei no 10.666/2003 (“...conforme dispuser
o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social) possui densidade normativa suficiente, posto que fixados
os standards, parâmetros e balizas de controle a ensejar a regulamentação da sua
metodologia de cálculo de forma a cumprir o princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
12
10. A composição do índice composto do FAP foi implementada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS), à luz do art. 10 da Lei no 10.666/2003, órgão do Ministério
da Previdência e Assistência Social, que é instância quadripartite que conta com a
representação de trabalhadores, empregadores, associações de aposentados e
pensionistas e do Governo, através de diversas resoluções: Resolução MPS/CNPS no
1.101/98, Resolução MPS/CNPS no 1.269/06, Resolução MPS/CNPS no 1.308/09,
Resolução MPS/CNPS no 1.309/09 e Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010. Estas resoluções
do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/09, e, mais recentemente, pelo Decreto 14.410/10,
cumprindo o disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003.
11. As resoluções do CNPS foram regulamentadas pelo art. 202-A, do Decreto no 3.048/99,
cumprindo o disposto no art. 10, da Lei no 10.666/2003, a qual autorizou a possibilidade
de redução de até 50% ou majoração em até 100% das alíquotas 1%, 2% e 3%, previstas
no art. 22, II, da Lei no 8.212/91, conforme o desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica.
12. O FAP destina-se a aferir o desempenho específico da empresa em relação aos
acidentes de trabalho, tal como previsto no § 1o, do art. 202-A do Decreto no 3.048/99. A
variação do fator ocorre em função do desempenho da empresa frente às demais
empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica. Foi regulamentado como um
índice composto, obtido pela conjugação de índices parciais e percentis de gravidade,
frequência e custo, sendo integrado por três categorias de elementos: (i) os índices
parciais (frequência, gravidade e custo); (ii) os percentis de cada índice parcial; (iii) os
pesos de cada percentil (art. 202-A do Decreto no 3.048/99).
13. Segundo essa metodologia de cálculo, as empresas são enquadradas em rankings
relativos à gravidade, à frequência e ao custo dos acidentes de trabalho e na etapa
seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que lhes é atribuído, sendo os produtos
somados, chegando-se ao FAP.
14. A declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 10.666/2003 e do artigo
202-A do Decreto no 3.048/99, não se sustenta quando contrastada com o princípio de
vedação do retrocesso.
15. Extrai-se deste princípio a invalidade da revogação de normas legais que concedam ou
ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação seja acompanhada de uma política
substitutiva ou equivalente (art. 5o, § 1o, CRFB/88), posto que invalidar a norma atenta
contra os artigos arts. 7o, 150, II, 194, parágrafo único e inc. V, e 195, § 9o, todos da
CRFB/88.
16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao
Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do
conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não
ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de
assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.
17. A jurisdição constitucional não é atraída pela conformação das normas infralegais
(Decreto no 3.048/99, art. 202-A) com a lei (Lei no 10.666/2003, art. 10), o que impede a
análise das questões relacionadas à, verbi gratia, inclusão das comunicações de acidentes
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
13
de trabalho (CAT) que não geraram qualquer incapacidade ou afastamento; das CATS
decorrentes dos infortúnios (acidentes in itinere) ocorridos entre a residência e o local de
trabalho do empregado e, também, daqueles ocorridos após o findar do contrato de
trabalho, no denominado período de graça; da inclusão na base de cálculo do FAP de
todos os benefícios acidentários, mormente aqueles pendentes de julgamento de recursos
interpostos pela empresa na esfera administrativa.
18. O SAT, para a sua fixação, conjuga três critérios distintos de quantificação da obrigação
tributária: (i) a base de cálculo (remuneração pagas pelas empresas aos segurados
empregados e avulsos que lhes prestam serviços), que denota a capacidade contributiva
do sujeito passivo; (ii) as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade
econômica da empresa, conferindo traços comutativos à contribuição; e (iii) o FAP, que
objetiva individualizar a contribuição da empresa frente à sua categoria econômica,
aliando uma finalidade extrafiscal ao ideal de justiça individual, o que atende aos
standards, balizas e parâmetros que irão formatar a metodologia de cálculo deste fator, o
que ocorreu quanto à regulamentação infralegal trazida pelo art. 202-A do Decreto no
3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09.
19. As empresas que investem na redução de acidentes de trabalho, reduzindo sua
frequência, gravidade e custos, podem receber tratamento diferenciado mediante a
redução do FAP, conforme o disposto nos artigos 10 da Lei no 10.666/03 e 202-A do
Decreto no 3.048/99, com a redução decorrente do Decreto no 6.042/07. Essa foi a
metodologia usada pelo Poder Executivo para estimular os investimentos das empresas
em prevenção de acidentes de trabalho.
20. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade encontram-se
consagrados no caso sub judice, posto que o conjunto de normas protetivas do
trabalhador aplicam-se de forma genérica (categoria econômica) num primeiro momento
através do SAT e, num segundo momento, de forma individualizada através do FAP, ora
objurgado, permitindo ajustes, observado o cumprimento de certos requisitos.
21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode
substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da
expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio
subjetivamente tido por mais adequado.
22. O princípio da irretroatividade tributária (Art. 150, III, “a”, CRFB/88) não restou
violado, posto que o Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.957/09,
editado em setembro de 2009, somente fixou as balizas para o primeiro processamento
do FAP, com vigência a partir de janeiro de 2010, ocorrência efetiva do fato gerador,
utilizados os dados concernentes aos anos de 2007 e 2008, tão somente elementos
identificadores dos parâmetros de controle das variáveis consideradas para a aplicação da
fórmula matemática instituída pela nova sistemática.
23. Os princípios da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade estão
atendidos na medida em que o FAP utiliza índices que são de conhecimento de cada
contribuinte, que estão a disposição junto à Previdência Social, sujeitos à impugnação
administrativa com efeito suspensivo.
24. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ofensa ao princípio da legalidade
(REsp 392.355/RS) e a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei no
8.212/91, que remeteu para o regulamento a complementação dos conceitos de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
14
"atividade preponderante" e de "grau de risco leve, médio e grave" (RE no 343.446/SC).
Restou assentado pelo Supremo que as Leis no 7.787/89, art. 3o, II, e no 8.212/91, art. 22,
II, definiram, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação
tributária válida. O fato de a lei delegar ao regulamento a complementação dos conceitos
de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implicou ofensa
ao princípio da legalidade genérica, art. 5o, II, e da legalidade tributária, art. 150, I, ambos
da CF/88, o que se aplica ao tema ora objurgado por possuir a mesma ratio: TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o
8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES
ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o
9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. - Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa. (REsp
392355/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/06/2002, DJ 12/08/2002). EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO:
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art.
22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, §
4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente
do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de
que são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art.
154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As
Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para
o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de
risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art.
5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do
conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria
que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ
04/04/2003).
25. Mais recentemente a Corte enfrentou matéria similar em outro caso. Pode-se
mencionar a tese firmada no Tema 939 de Repercussão Geral: “É constitucional a
flexibilização da legalidade tributária constante do § 2o do art. 27 da Lei no 10.865/04, no
que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e
restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando
presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” (RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).
26. Na mesma linha dos precedentes já mencionados, há situações outras em que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apresenta casos em que essa delegação foi
reconhecida como legítima, na medida em que formalizada por meio de balizas rígidas e
guarnecidas de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido: (i) a fixação das
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
15
anuidades cobradas pelos Conselhos Profissionais, cujas balizas estão estabelecidas na Lei
12.514/11, mas a exigência se faz por ato das autarquias (ADIs 4697 e 4762 Rel. Min.
Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 30/03/2017); (ii) a exigência de taxa em razão do
exercício do poder de polícia referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - RE
838284, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017) e (iii) a possibilidade do
estabelecimento de pautas fiscais para exigência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI - RE 602917, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020).
27. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
28. Proposta de Tese de Repercussão Geral: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
(RE 677.725, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-247, DIVULG 15/12/2021, PUBLIC 16-12-
2021)
Portanto, pode a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", assim como, permitir mudanças
entre graus de risco em determinada atividade, não implicando qualquer ilegalidade, sendo certo
que as alíquotas, que variam em função do grau de risco da atividade econômica preponderante,
conferem traços comutativos à contribuição e indicadores podem variar no tempo e ocorrer
alterações.
Interessante anotar, inclusive, que o STJ já se manifestou por diversas vezes no
sentido de que: "A discussão quanto à alteração de alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo
Decreto n. 6.957/2009 é de cunho constitucional, tendo sido inclusive analisado em Repercussão
Geral pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema n. 554/STF (RE 677.725/RS). Precedentes."
(AgInt no REsp n. 2.100.506/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Daí a transcrição da ementa supra.
Dito isto, tem-se que a Lei no 8.212, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
no 9.732, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento)
conforme o grau do risco da atividade preponderante seja considerado leve, médio ou grave.
Neste diapasão, o que se tem, em verdade, foi uma modificação da alíquota para 3%, para a
atividade econômica preponderante informada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Remuneração de sócios por gastos corporativos indedutíveis na contabilidade
O recorrente sustenta que a base de cálculo sobre gastos corporativos entendidos
como pró-labore é incorreta, pois os valores autuados seriam maiores que o da própria fatura de
cartões de crédito.
Argumenta que para facilitar o controle dos gastos dos sócios com a compra de
passagens aéreas, hotéis, refeições e até pequenos presentes aos responsáveis por conseguir
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
16
aproximar clientes com a empresa são assumidas despesas através dos cartões corporativos da
empresa e no confronto com suas faturas não há correspondência com a base de cálculo lançada.
Além disso, um grave equívoco é considerar tais gastos como pró-labore de sócios.
Ocorre que, o recorrente não infirma o lançamento com provas concretas e
suficientes para desconstituir a base de cálculo do lançamento.
Veja-se. O lançamento em vergasta é de gastos corporativos indedutíveis, extraídos
da contabilidade, na conta contábil de Despesas “18480 - OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS”,
no período de 09/2010 a 12/2011, tidos pela fiscalização como remuneração indireta aos sócios
(pró-labore de segurados contribuintes individuais).
As despesas e saques mencionadas, a partir da contabilidade, foram consideradas
indedutíveis pela própria empresa em seus registros contábeis, fazendo prova pelo próprio
contribuinte em seu desfavor, não tendo o sujeito passivo comprovado eventual efetivo equívoco.
Aliás, não há como acatar argumentos retóricos de que as viagens e gastos
adjacentes ocorreram enquanto os sócios estavam a representar os interesses da empresa, sendo
custos da atividade empresária, haja vista que a escrituração dos valores na conta contábil “Outras
Despesas não Dedutíveis” demonstra que os gastos/despesas não estavam relacionados à
atividade da pessoa jurídica, inclusive, para fins de lucro real, a empresa procedeu com a adição de
tais despesas, declarando efetivamente como indedutíveis, porém, para as contribuições, não as
ofereceu à tributação, como seria devido, o que legitima o lançamento.
O que se tem, efetivamente, são valores registrados na conta contábil “Outras
Despesas não Dedutíveis” para pagamentos de despesas/gastos de responsabilidade dos sócios,
que assumiam a origem dos gastos/despesas, configurando-se como pró-labore indireto, portanto,
integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do inciso III dos arts. 22 e
28, da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 9.876, de 1999.
Ora, para o contexto analisado – fatos declarados pelo contribuinte –, a prova em
contrário (de equívoco) compete ao recorrente e não a fiscalização. Ora, na forma do art. 9o, § 1o,
do Decreto-Lei no 1.598, “[a] escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados...”.
A fiscalização, no caso, não desmereceu os registros contábeis do sujeito passivo, de
modo que, se houve eventual equívoco, caberia ser demonstrado pelo próprio contribuinte de
forma suficiente, pois fatos modificativos, impeditivos ou extintivos impõem o ônus da prova por
parte de quem alega, no caso concreto, da defesa e à míngua de elementos não lhe assiste razão.
Caberia, quiçá, demonstrar toda a composição contábil da conta e não apenas confrontar com
faturas de cartão de crédito para relacionar e justificar a contento todo o saldo contábil.
Logo, em suma, o pagamento de despesas identificadas a partir de registros em
conta contábil sob a responsabilidade de sócios, sendo despesas incorridas por sócios,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
17
reconhecidas como não dedutíveis pela empresa, configura-se como pró-labore indireto,
sujeitando-se a incidência de contribuições previdenciárias devidas por contribuintes individuais
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Glosa de reembolso indevido de salário-família
O recorrente para infirmar o lançamento de glosa de reembolso de salário-família
sustenta que precisa ter prazo para juntar documentos, sendo consequência da verdade material.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Veja-se as glosas de valores deduzidos/reembolsados indevidamente em GFIP a
título de salário-família, no período de 01/2010 a 12/2010, decorrem de pagamentos de quota de
salário-família, objeto da glosa, mediante a falta de apresentação de documentação pertinente,
especialmente certidões de nascimentos de filhos para comprovação do requisito legal do
benefício, bem como não respeita limite legal em alguns casos. Lado outro, o contribuinte não
infirma o lançamento com prova que desconstitua as bases de cálculo apontadas nos relatórios do
lançamento.
Ademais, poderia o contribuinte ter juntado provas com o recurso e discutir a
questão da preclusão ou da verdade material neste momento, mas não o faz. Cria-se um sofisma
no sentido de que precisaria de prazo para juntar documentos, porém, em concreto, não há as
provas para infirmar o lançamento de ofício.
Em síntese, a partir de glosa de valores deduzidos em GFIP por ausência de
documentação necessária para a efetivação do reembolso declarado, não cabe em sede de
julgamento de recurso voluntário, que foi protocolado desacompanhado de provas, outorgar
prazo para que o sujeito passivo apresente elementos probatórios que já não foram apresentados
na fase impugnatória ou com o próprio recurso
Fato é que a empresa não observou os valores referentes as cotas de salário-família
por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade, ou inválido de
qualquer idade, vigentes no período de 01/2010 a 12/2010, nos termos do art. 4o da Portaria
Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010 (DOU de 30/06/2010).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.249 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725664/2014-95
18
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço, rejeito a preliminar de nulidade e NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 853
DF CARF MF
Original